Tribunal: TJMT
Processo: 1021450-62.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021450-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), ALDEMIR SCHNEIDER JUNIOR - CPF: 044.730.541-79 (AGRAVANTE), SINDICATO RURAL DE COLIDER - CNPJ: 02.096.797/0001-06 (AGRAVADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), HEBER AMILCAR DE SA STABILE - CPF: 017.723.498-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES SIGNIFICATIVOS. PATRIMÔNIO E CONDIÇÃO ECONÔMICA INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. IMPROVIMENTO.

1.

Hipossuficiência Financeira
– Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a concessão do benefício de justiça gratuita depende da comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

2.

Ausência de Provas Suficientes
– Embora o Agravante tenha anexado extratos bancários e outras provas documentais, os dados evidenciam movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, incluindo saldo superior a R$ 3.700,00 e movimentação mensal no valor de R$ 6.460,80.

3.

Outros Indicadores de Capacidade Financeira
– O Agravante possui participação societária em empresa com fins lucrativos e é proprietário de veículo novo, além de arcar com aluguel de R$ 1.800,00, elementos que indicam boa condição financeira.

4.

Ônus da Prova
– A mera declaração de insuficiência financeira, desacompanhada de documentos robustos, não é suficiente para a concessão da gratuidade judiciária. A ausência de declaração de imposto de renda, solicitada previamente, também reforça a ausência de comprovação satisfatória.

5.

Conclusão
– Diante dos elementos probatórios constantes dos autos, fica evidenciado que o Agravante não atende aos requisitos para a concessão do benefício de justiça gratuita.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Aldemir Schneider Junior
em face da decisão de ID 162256459 da Ação de Reparação de Danos nº 1001039-44.2019.8.11.0009, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Colíder-MT, ajuizada em desfavor do
Sindicato Rural de Colíder
e
Mapfre Seguros Gerais S.A.

A decisão agravada acolheu a impugnação à justiça gratuita concedida anteriormente em favor do Agravante/Autor, revogando o benefício e determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo.

O Agravante sustenta que é estudante, não possui casa própria e reside de aluguel. Afirma que comprou um veículo Fiat Strada, mas não teve condições de manter os gastos do bem e foi obrigado a vendê-lo.

Argumenta que faz parte do quadro societário de uma empresa familiar, a qual serve de subsistência para toda a família.

Ressalta que o recolhimento das custas processuais representa o importe de R$ 9.255,42 (nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), sendo considerado um obstáculo ao acesso à justiça, afrontando a Constituição Federal.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim restabelecer o benefício da justiça gratuita.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 231316184) e o Agravante realizou a juntada de documentos para comprovar sua hipossuficiência (ID 232398173).

Contrarrazões da agravada Mapfre Seguros Gerais S/A em ID 236274184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante requer a reforma da decisão que acolheu a impugnação à justiça gratuita, alegando, em síntese, que é hipossuficiente.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Visando comprovar a alegada hipossuficiência, o Agravante acostou aos autos os extratos bancários de ID 232398185, ID 232398187, ID 232398188, ID 232398190, ID 232398191 e ID 232398192, além do contrato de aluguel de ID 232398194 e a fatura de água e esgoto de ID 232398193.

Os mencionados extratos bancários demonstram que o Agravante movimenta mensalmente valores de grande monta, circunstância que vai de encontro à alegada hipossuficiência.

Tanto é assim, que apenas no mês de agosto do corrente ano (ID 232398192 e ID 232398188), ou seja, os extratos mais recentes juntados aos autos, o Agravante possui nas contas do Nubank e Sicredi montante superior a R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

Registra-se que na conta bancária do Nubank (ID 232398188) o Agravante movimentou apenas no mês de agosto a quantia de R$ 6.460,80 (seis mil e quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos).

Além disso, é incontroverso nos autos que o Agravante é sócio da empresa Retifica de Motores 2 Irmãos LTDA (CNPJ 05.257.143/0001-05), de modo que certamente faz retiradas mensais e recebe participação nos lucros. Aliás, no extrato do Nubank supracitado, se observa o recebimento de quantias da empresa na data de 04/08/2024:

De igual maneira, em simples consulta ao sistema Renajud, verifico que o Agravante possui um veículo Hb20, ano/modelo 2024/2025, sem qualquer restrição, evidenciando que não pode ser considerado pobre, como alegado.

Somado a isso, o contrato locatício apresentado pelo Agravante indica o pagamento de aluguel mensal no importe de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), sendo considerado um valor considerável para quem é um “
recém-formado
” e não tem emprego fixo – sic ID 232398173.

Desse modo, a documentação acostada ao recurso não comprova que o Agravante faz jus ao benefício pretendido. Ao contrário, demonstra que o recorrente possui boa capacidade financeira.

Convém consignar que o Agravante poderia ter acostado aos autos as declarações de imposto de renda dos últimos exercícios, mas não o fez, em que pese intimado para tal fim (ID 231316184).

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Dessa forma, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Não obstante, diante da controvérsia e a fim de se evitar alegações de cerceamento de defesa,
concedo
a justiça gratuita tão somente quanto ao preparo do presente recurso.

Comunique-se
a origem.

Transcorrido o prazo recursal,
arquivem
os presentes autos mediante as baixas e anotações de praxe.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024